Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONDOMINIO DA SUPERQUADRA BRASÍLIA, em face à sentença que julgou improcedente o pedido inicial na ação ajuizada em desfavor de REGINA MARCIA GIRAO COSTA e PAULO MARCELO RIBEIRO COSTA. Adoto o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 50696947): “CONDOMINIO DA SUPERQUADRA BRASILIA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de REGINA MARCIA GIRAO COSTA e PAULO MARCELO RIBEIRO COSTA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de pagar quantia certa, tendo por escopo taxas condominiais vencidas e vincendas, no montante atualizado de R$ 12.036,40. Em síntese, a parte autora narra que os réus figuram como proprietários da unidade 302-D localizada em seus domínios; relata o acúmulo de débitos condominiais, que perfazem o importe de R$ 12.036,40, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta o pedido em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 136556596 a ID: 136556627, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Regularmente citada (ID: 152663262; ID: 152663264), a parte ré deixou transcorrer o prazo para oferta de resposta, quedando revel, informação que se divisa da certidão lavrada no ID: 155260746. É o bastante relatório. Fundamento e decido.” Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. CONDOMINIO DA SUPERQUADRA BRASILIA opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID. 50696954). Inconformado, interpôs apelação (ID. 50696956). Suscitou a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, reiterou suas alegações iniciais. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e a cassação da sentença. Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo (ID 50696957). Sem contrarrazões (ID 50697911). O recorrente informou “que as partes transacionaram de forma extrajudicial, de forma que ocorreu a perda superveniente do objeto” (ID 51197673). Os apelados foram intimados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda do interesse processual, contudo, quedaram-se inertes (IDs 55623537, 56046168, 56046371). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Tendo em vista que o apelante noticiou a transação extrajudicial entre as partes, observa-se que houve perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008